Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006494-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (PACIENTE), ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 941.558.871-34 (PACIENTE), ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS FERREIRA - CPF: 907.188.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REBULI PINTO - CPF: 025.975.901-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PARCIAL
ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
EM RELAÇÃO
À
PACIENTE
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO NO ÉDITO COMBATIDO
EM RELAÇÃO
À

SUA PESSOA
–
FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA
DECRETAR A

SUA
CUSTÓDIA CAUTELAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA

EM RELAÇÃO
À
FAVORECIDA

–
2.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
QUANTO AOS OUTROS
DOIS
PACIENTES
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO
ELES E DEMAIS AGENTES
, BEM COMO EM RAZÃO DO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
DOS PACIENTES
– PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4.

PLEITO DEDUZIDO
EM FAVOR DA PACIENTE
JULGADO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
EM PARTE
.
PEDIDO
FORMULADO

EM
BENEFÍCIO
DOS PACIENTES JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA.

1.
É incabível a manutenção da prisão cautelar d
a
paciente, porquanto decretada com base em fundamentação genérica, eis que
a
magistrada

não apontou, como era de sua obrigação, elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da
sua
custódia
cautelar
. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como
requisitos
da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus comissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2
.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva
dos

paciente
s
por
quanto
ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado
pelos os dois
,
bem como
diante da
probabilidade de reiteração delitiva
por parte deles
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
delito
, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
, bem como a
periculosidade por demonstrada

por ambos
, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Pleito deduzido
em favor da paciente
julgado
parcialmente
procedente. Ordem de
habeas corpus

concedida
em parte
.
Pedido
formulado
em benefício dos pacientes julgado improcedente. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de
Jonas Dias Ferreira
,

Anislei
Gomes de Oliveira
e
Antônio Donizete da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos no dia 11 de março de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000140-48.2022.8.11.0039, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado contra Francisco de Assis da Silva, cuja investigação aponta que Jonas Dias Ferreira e Antônio Donizete da Silva são, provavelmente, os executores do homicídio; José Dias Ferreira, o intermediário; e
Jussemar
Rebuli Pinto, o mandante do ilícito, tendo, ainda como investigados
Anislei
Gomes de Oliveira e Rodrigo Rebuli Pinto
.

Sustentam a impetrante que os pacientes padecem de constrangimento ilegal
uma vez que a
decisão que decretou a prisão preventiva
reprochada
não apontou elementos idôneos para demonstrar o
periculum
libertatis
; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores da sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Almeja a extensão, aos pacientes, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos do acórdão que concedeu a ordem
a
Rodrigo Rebuli Pinto nos autos do
Habeas Corpus n. 1004368-86.2022.8.11.0000, por considerar que a decisão que decretou a custódia provisória dos favorecidos não teria apontado elementos idôneos justificadores da necessidade do encarceramento cautelar
dos três
,
esclarecendo, outrossim, que
a ordem
foi deferida, liminarmente,
a

Jussemar
Rebuli Pinto e José Dias Ferreira, nos autos dos
Habeas Corpus
n. 1006261-15.2022.8.11.0000 e 1006256-90.2022.8.11.0000.

Registra que a prisão preventiva deve ser tida como a última
ratio
, motivo pelo qual entende que, na hipótese, a aplicação aos pacientes de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Forte nas razões acima consignadas,
pleite
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes,

com a expedição de alvará de soltura em favor deles. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
124210090,
para estender à
Anislei
Gomes de Oliveira
os efeitos do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004368-86.2022.8.11.0000 em benefício de Rodrigo Rebuli Pinto, revogando a prisão preventiva da paciente
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
124594156
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
125121696
, opinou pela
concessão
parcial
da ordem
, para que a paciente
Anislei
Gomes de Oliveira seja colocada em liberdade,
confirmando-se a liminar deferida em favor dela
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
os
paciente
s
; bem como
que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores
para sua decretação
elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem
parcial
razão o impetrante, porque não obstante
a
prolator
a
da decisão invectivada
tenha
se reportado à garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
à
Anislei
Gomes de Oliveira
.

A propósito, o juízo da primeira instância
decretou
a prisão preventiva do
s
paciente
s
pelas seguintes razões:

[...]
I. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA de JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO
:

Verifica-se que a privação cautelar da liberdade individual se qualifica pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovados a
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
(pressupostos da prisão preventiva), desde que esteja presente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos). Vejamos o teor deste preceito e do art. 313 do CPP: “
Art. 312 –
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente da autoria delitiva
” (grifamos).

“
Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; (...)” (grifamos).

Assim, a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada a
materialidade do fato delituoso
e constatada a existência de
indícios de autoria delitiva
, desde que
concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal
. Preocupa-se a lei, a bem da verdade, com o periculum in mora, fundamento de toda e qualquer medida cautelar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, ad
litteram
:

(...)

Nesse sentido, forçoso consignar que o princípio constitucional da presunção de inocência, um dos principais vetores do direito de liberdade, impôs enorme restrição a toda e qualquer medida que infrinja o ‘jus
libertatis
’, mesmo quando exercitados às máximas da ampla defesa e do contraditório.

Realmente, não se concebe digno a privação de liberdade antes mesmo de um juízo de condenação e, também, do exercício de todas as garantias de defesa. Entretanto, a Constituição Federal alçou ao lado do individualismo outros valores que igualmente merecem proteção e, dentre eles destacou a coletividade.

É nesse contexto que a privação provisória da liberdade, não obstante maléfica, mostra-se necessária em respeito a outro bem de semelhante valor jurídico, devendo, porém, estar condicionada ao preenchimento de pressupostos e requisitos pré-estabelecidos pela lei.

Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, pelos Relatórios de Investigação policial, Boletins de Ocorrência, interceptações telefônicas, e demais elementos informativos.

No tocante à
autoria delitiva
, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que existem indícios suficientes que recaem sobre os representados JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO.

As provas até então amealhadas aos autos revelam que o representado tem passagens policiais como autores pelos delitos.

Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus
commissi
delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.

No caso em apreço, é preciso
garantir a ordem pública
, visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como da periculosidade do agente.

De outra forma, o JONAS quanto ANTÔNIO foram apontados como possíveis executores de um outro homicídio perpetrado na cidade de Várzea Grande/MT, na data de 8 de agosto de 2021, vitimando
Fredson
Lima de Figueiredo (que sofreu ferimentos produzidos por projéteis de um revólver calibre .38, inclusive quando já estava caído ao chão, além de uma perfuração de arma de grosso calibre, na região dorsal) – tal como a vítima Francisco.

Assim como que, o delito foi praticado por dois 2 (dois) homens, com compleições físicas idênticas aos autores do crime desta cidade, os quais portavam um revólver e uma arma longa de cano serrado.

Como é cediço, a
gravidade do crime
, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO
, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

e encaminhe-se às autoridades policiais, bem como proceda com a inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisões
.

[...]
(ID 121055497
)

Negritamos

Verifica-se,
pois,
que
, com relação à
Anislei

os argumentos
foram
consignados

gen
ericamente
pela magistrada
,
isto é,
sem fundamento concreto acerca da necessidade da prisão cautelar

da
paciente
, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque, a
juíza
não apontou ad
equadamente que
Anislei
, em liberdade,
colocaria em risco a ordem pública, limit
ando
-se a se reportar à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na existência de mate
rialidade e indícios de autoria
;

bem como
à gravidade abstrata do delito,
em tese, praticado pela paciente,
consignando, nesse ponto, que
“
os reiterados

eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em

razão do
modus operandi
empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como

da periculosidade do agente
”
, referindo-se
, por obvio,
a todos os representados
.

Desse modo, fica evidente que
a
autoridade acoimada de coatora
não
apresentou
os motivos
que evidenciassem a suposta periculosidade
de
Anislei
, tampouco a gravidade concreta do delito em debate
. No entanto, mesmo que assim não fosse,

impõe-se registrar que
os

T
ribunais
S
uperiores
firmaram o entendimento segundo o qual a
gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o
agente
continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição d
e

prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II -

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Além disso,
não se pode olvidar que o
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não demonstrado
o perigo que a permanência
de

Anislei

em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública)
, não se pode
admiti
r
a
sua
prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito

atribuído a sua pessoa
, porquanto
, como se sabe,

apenas os
e
lementos inerentes ao tip
o
pena
l
, desconectados daquilo qu
e
se extrai da concretude do caso, não
conduz
em
a
um juízo adequado acerca da periculosidade d
a

favorecid
a
, sendo, pois, a revogação da sua
restrição ambulatorial
medida imperativa.

Além do mais, é imperioso ressaltar
que a
concessão da ordem liberatória em favor d
a
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que
desta feita
com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Por outro lado, no que se refere
a

Jonas Dias Ferreira
e
Antônio Donizete da Silva
a
necessidade
da
manutenção da sua custódia cautelar
de ambos
encontra-se devidamente justificada, uma vez que
, como visto linhas volvidas, o
juízo de primeiro grau
fundamentou
a
sua decisão n
a garantia da ordem pública
,

em razão da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado
por esses
e outros agentes
, assim como a
probabilidade de
reiteração delitiva
por parte
dos pacientes
, visto que estariam envolvidos em outro crime de mesma natureza
cometido na cidade de Várzea
Grande-MT
, circunstância que revela a periculosidade social
de ambos
, conforme pode ser visto no
decisum
acima reproduzido parcialmente
.

A
liás,
em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
a

Jonas
e
Antônio Donizete
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável o seguinte:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
“

(
art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, além de o
modus operandi
dos crimes em análise
ter sido
extremamente gravoso,
os pacientes estão sendo investigados pela suposta autoria de outro crime de homicídio, cometido em circunstâncias semelhantes,
demonstrando a real possibilidade de que, soltos, voltem a
delinquir
,
e
por tais circunstâncias, a prisão preventiva
de ambos
deve ser mantida
.

Por conta disso, na
hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que

as circunstâncias
como o
delito, em tese,
foi

praticado
por Jonas e Antônio Donizete
, assim como
a situação processual de
ambos
, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso,

julgo
parcialmente
procedente o pleito deduzido em
favor
de

Anislei
Gomes de Oliveira
; por conseguinte,

concedo

em parte a
ordem de

habeas corpus
, para
revogar
a

sua
prisão preventiva
,

confirmando a liminar deferida
,
determinando

a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão.

De outra banda
,
julgo
im
procedente o
pedido formulado

em favor
de

Jonas Dias Ferreira

e

Antônio Donizete da Silva
; por consequência
,

denego
a ordem de habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022